Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701860-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUCIANO DA CUNHA ASSENSO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por LUCIANO DA CUNHA ASSENSO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF, que indeferiu o pedido formulado pelo impetrante, para que fosse decretado o sigilo de informações relativo ao Processo 0009724-79.2016.8.07.0007, no qual consta como réu, bem como determinada a expedição de ofícios aos órgãos competentes, para que expedissem Certidões de Nada Consta, Negativa de Antecedentes Criminais e Certidão de Quitação Eleitoral, para fins de posse em cargo público. O impetrante informa que foi condenado pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, tendo a sentença transitado em julgado para a Acusação em 14/04/2020. O MM. Juiz da Execução Penal declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória em 13/04/2023 (Processo 0409535-02.2022.8.07.0015). Após isso, o impetrante apresentou petição, no Juízo de origem, requerendo a expedição de certidões de “nada consta”, com a determinação de baixa nos apontamentos criminais do sistema judiciário e policial, e a manutenção de seus dados em sigilo, a fim de possibilitar a sua contratação temporária em cargo de professor substituto na rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital 53, de 21/09/2023). O pedido, no entanto, foi indeferido. Alega, em síntese, que a decisão que indeferiu o seu pedido viola direito líquido e certo, na medida em que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o artigo 202 da LEP, bem como o artigo 8o, inciso III, da Portaria Conjunta 65, de 05/09/2014, do TJDFT, além de ferir a sua dignidade humana e tornar perpétua pena já extinta. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, eis que precisa apresentar as referidas certidões até o dia 24/01/2024, para fins de posse em cargo público. Nesse contexto, pede, em liminar, que seja decretado o sigilo “dos registros de notícia e referência de seu nome sobre folha corrida, inquérito policial, atestados ou certidões, haja vista a declaração de extinção da punibilidade” em relação ao impetrante, preservando-se, por consequência, o acesso às informações somente por requisição judicial. Ainda em liminar, requer a expedição da “Certidão Judicial Criminal Negativa do TJDFT (Certidão de Nada Consta), (...); a expedição de ofício à Polícia Federal para expeça a Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, (...) a expedição de ofício junto à Justiça Eleitoral para que expeça a Certidão de Quitação Eleitoral, após a baixa na pendência criminal”. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos com a inicial. É o breve relatório. Decido. A concessão de ordem liminar em sede de mandado de segurança deve se pautar na relevância da fundamentação trazida nas razões da impetração (fumus boni iuris) e na possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora), que deverão ser demonstrados por documentos comprobatórios do direito líquido e certo pretendido. No caso dos autos, não há dúvida sobre a existência do perigo de dano ou do resultado útil do processo, em caso de demora na concessão da tutela de urgência, eis que o termo final do prazo para a apresentação das certidões negativas pretendidas está previsto para o dia 24/01/2024 (ID 55079292). Com relação à plausibilidade do direito invocado, verifico a sua ausência. Constata-se dos documentos juntados que o impetrante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, tendo a sentença transitado em julgado para a Acusação, em 12/11/2020. Por conseguinte, foram procedidas às anotações em folha de antecedentes penais, a expedição da carta de guia e as comunicações de praxe. Em 19/01/2024, a Juíza da Vara de Execução Penal julgou extinta a punibilidade do impetrante, em razão da prescrição da pretensão executória (ID 55079289). Nesse contexto, conforme remansosa jurisprudência, “prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência. Precedentes” (AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). Assim, prescrita a pretensão executória, extingue-se, tão-somente, o direito do Estado de aplicar a pena, subsistindo, contudo, os efeitos extrapenais secundários da condenação. Por outro lado, o artigo 93 do Código Penal prescreve que o sigilo dos registros sobre o processo do condenado somente é alcançado após a reabilitação, que deve ser requerida perante o Juízo da condenação com a demonstração dos requisitos descritos no artigo 94 e incisos, do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal. Além disso, dispõe o artigo 748 do Código de Processo Penal que “a condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal”. Da interpretação conjugada das citadas normas, verifica-se que o sigilo dos dados e a exclusão das condenações dos sentenciados somente poderão ser excluídas dos registros dos órgãos competentes apenas após a reabilitação ou se a extinção da punibilidade decorrer da prescrição da pretensão punitiva, não sendo este o caso do impetrante. Colha-se, a respeito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CONDENAÇÃO CRIMINAL DO BANCO DE DADOS DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT - IIRGD: IMPOSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO. INFORMAÇÕES DE ACESSO RESTRITO POR MEIO DE REQUERIMENTO, FUNDAMENTADO, DE JUIZ CRIMINAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE "NADA CONSTA" PARA O FIM DE POSSE EM CONCURSO PÚBLICO DE VIGIA. SIGILO ASSEGURADO PELO ART. 202 DA LEI N.o 7.210/84. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A Terceira Seção desta Corte tem entendido que ‘por analogia à regra inserta no art. 748 do Código de Processo Penal, as anotações referentes a inquéritos policiais e ações penais não serão mencionadas na Folha de Antecedentes Criminais, nem em certidão extraída dos livros do juízo, nas hipóteses em que resultarem na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, arquivamento, absolvição ou reabilitação.’ (RMS n. 29.423/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., DJe 21/9/2011). 2. Sem perder de vista o disposto no art. 202 da Lei de Execuções Penais, a manutenção, no banco de dados do IIRGD, de informações relativas a processos criminais cujas punibilidades foram extintas é de rigor posto que, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não possui sistema de armazenamento de dados próprio e centralizado, nos moldes do IIRGD, do qual constem informações oriundas de todo o Estado acerca de todos os processos em trâmite relacionados a determinada pessoa, a exclusão das informações implicaria na impossibilidade de sua recuperação nas hipóteses em que a lei o permite. Precedentes. 3. O acesso a tais dados é condicionado a requerimento fundamentado dirigido ao juiz criminal, única autoridade habilitada a autorizar o acesso aos antecedentes penais daqueles protegidos pelo manto da reabilitação, da absolvição ou da extinção da punibilidade pela prescrição. Isso porque, operada a reabilitação, aparenta vício de ilegalidade o livre acesso aos terminais de identificação por agentes públicos que não o juiz criminal, visto que a Lei de Execuções Penais, bem como o Código de Processo Penal, atentos à disciplina do Código Penal, fixaram o caráter sigiloso das informações penais acerca do reabilitado e daquele em favor de quem se tenha operado a extinção da punibilidade. 4. De outro lado, se o cidadão foi reabilitado, tem o direito de obter, perante a vara criminal, certidão negativa, para o fim de posse em concurso público, na qual não conste nenhuma referência à prévia existência de processo(s) no qual tenha sido reabilitado, já que nem sempre o destinatário da certidão consegue ler o seu conteúdo com o mesmo valor que aquela que informa 'Nada Consta', o que pode colocar em risco o exercício de direitos constitucionalmente garantidos, tais como o trabalho e a livre participação em certame público de provas e títulos. 5. Recurso provido, em parte, apenas para garantir ao recorrente o direito da obtenção de certidão de nada consta, perante a autoridade apontada como coatora, unicamente para a finalidade de apresentação dos documentos exigidos na convocação realizada no Concurso Público para o cargo de vigia do Município de Caraguatatuba. (RMS n. 52.714/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 10/3/2017 - grifos nossos). Ainda, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o artigo 8o, inciso II, da Portaria Conjunta 65 do TJDFT não ampara o invocado direito líquido e certo, eis que prevê que a certidão judicial cível, criminal ou especial será considerada negativa quando “nela constar a distribuição de termo circunstanciado, de inquérito ou de processo em tramitação e não houver sentença condenatória criminal transitada em julgado”. No caso do impetrante, existe sentença penal transitada em julgado, em que houve a sua condenação cuja pena apenas não foi cumprida porque prescrito o direito do Estado de executá-la, razão pela qual também não há que se falar em ofensa ao artigo 202 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que “cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei”. Não houve, portanto, extinção da pena pelo seu cumprimento ou pela prescrição da pretensão punitiva, pois fulminada, no caso, apenas o direito do Estado em executá-la, não se vislumbrando de plano, portanto, o direito líquido e certo a autorizar a excepcional concessão liminar da ordem. De outro lado, também não houve a reabilitação, de modo que não restou demonstrado, de plano, a verossimilhança na alegação jurídica do impetrante, razão pela qual não estão presentes a conjugação dos requisitos para a antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024 20:19:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator